Tribunal: TJSP
Processo: 1500894-41.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500894-41.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
PAULO RODRIGO JUVENCIO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso ministerial e acolheram parcialmente o defensivo para
reduzir a pena a quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11)
dias/multa, cada diária no mínimo legal, mantida no mais a sentença, v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500894-41.2020.8.26.0602 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1500894-41.2020.8.26.0602.
Apelantes/Apelados: Ministério Público
Paulo Rodrigo Juvêncio.
3a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba.
Voto no 43.317 – Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 285/288,
acrescenta-se que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba condenou Paulo
Rodrigo Juvêncio a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias/multa, no piso, por infração ao
artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
Inconformados, o Ministério Público e o réu recorrem.
O órgão acusador requer a exasperação da pena, com
aumento da básica em razão das circunstâncias do fato, considerando exacerbada a
violência, a grave ameaça e a audácia empregada no delito, praticado com emprego de arma
branca, e pelos mesmos motivos o recrudescimento do regime prisional (fls. 304/310).
A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento, sustentando que não restou
comprovado o emprego de faca, o direito de aguardar o julgamento do recurso
em liberdade e a assistência judiciária gratuita (fls.
316/325). Posteriormente, em peça que denominou “recurso adesivo”, requereu a redução
da pena (fls. 335/344).
Contrarrazoados os recursos (fls. 326/334 e 352/356), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso adesivo, sugerindo
o provimento daquele manejado pela acusação.
É o relatório.
Realmente não é caso de reconhecer do recurso adesivo de
fls. 335/344, instrumento do qual a legislação processual penal não cogita. Seja como for,
cuidando-se de matéria que diz respeito à pena, a apelação antes intentada pelo réu devolve
ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria debatida em 1o Grau, de modo que não haverá
prejuízo algum para as pretensões defensivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500894-41.2020.8.26.0602 -Voto no
3
Paulo Rodrigo foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, porque no dia 06 de fevereiro de 2020, por
volta das 12:30 horas, na Rua Barão de Tatuí, no 1365, Jardim Embaixador, na cidade e
comarca de Sorocaba/SP, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca
(faca), subtraiu, para si, o veículo “Fiat/Argo”, placas GDD-7036/Sorocaba/SP, pertencente
à vítima Carina de Cassia Gomes Capelari.
De acordo com a denúncia, na data dos fatos, imbuído pelo
ânimo de praticar o crime de roubo, Paulo estava no local, quando avistou a vítima
estacionando seu carro. Prontamente ele a orientou a manobrar o carro e, quando a
vítima desembarcou, apontou-lhe uma faca, anunciou o
assalto, se apoderou do veículo e se evadiu em direção incerta.
A vítima acionou a polícia e dois dias depois o réu foi
localizado conduzindo na via pública o veículo subtraído. Na delegacia a vítima efetuou
reconhecimento fotográfico positivo.
De proêmio anoto que a sentença já concedeu ao Apelante o
direito de aguardar o julgamento do apelo em liberdade (fls. 287).
A materialidade do delito está consubstanciada no boletim
de ocorrência (fls. 03/07), no auto de exibição e apreensão (fls. 08), no auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 10/11), no auto de reconhecimento pessoal (fls. 26) e na
prova oral.
Inquirido na fase extrajudicial, o réu negou a prática do
roubo. Disse que no dia 06 de fevereiro de 2020, por volta das 11:30 horas, foi até uma
praça, encontrou-se com um rapaz a quem conhece apenas pelo prenome ‘Franklin’ e
adquiriu o veículo, negociando o valor de R$ 2.5000,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo
carro, sem saber que se tratava de objeto ilícito. Declarou que entregou R$ 1.000,00 (mil
reais) no ato da ‘compra’ e o restante deveria ser pago no dia 27 de fevereiro de 2020.
Entretanto, no dia 08 de fevereiro de 2020 estava conduzido o veículo quando foi abordado
por policiais militares e conduzido à delegacia (fls. 27).
Mas em juízo ele confessou a subtração, negando, no
entanto, que tenha feito uso de faca para intimidar a vítima. Apenas simulou estar armado.
Tampouco a agrediu. Assim que se apossou das chaves a vítima pediu para pegar a bolsa e o
celular e ele autorizou, pois estava interessado apenas no veículo. Estava devendo pensão
alimentícia da filha e ficou desesperado, porque estava sendo cobrado. Na data do fato
estava entregando currículo, mas ‘deu um cinco minutos e acabou fazendo essa besteira’,
acrescentando que depois ‘nem sabia o que fazer com o carro e acabou ficando com ele’ _
gravação audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500894-41.2020.8.26.0602 -Voto no
4
A vítima declarou na fase extrajudicial que na data dos fatos
estava manobrando seu veículo Fiat/Argo/Drive, 1.3, de placas GDD7036, no
estacionamento do ‘Azumy Sushi Bar’ e um rapaz que ali estava, e que acreditou ser
funcionário do local, pois passou a orientá-la. Desembarcou do carro e foi surpreendida pelo
rapaz, que lhe apontou uma faca e anunciou o roubo, assumiu a direção e fugiu na posse do
carro. No veículo havia várias peças de roupas íntimas femininas, novas, destinadas à venda,
avaliadas em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), além de roupas de uso pessoal dela,
óculos de grau e de sol, tudo avaliado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), e o CRLV do
veículo. Minutos depois do roubo recebeu mensagem pelo WhatsApp, oriunda do telefone
11 97563-8608, de pessoa que dizia estar de posse de seu veículo e queira a quantia de
R$2.000,00 (dois mil reais) para devolvê-lo. O depósito deveria ser feito na conta 6639-2,
opção 023, da agência 0404, da Caixa Econômica Federal, em nome de Luiz Fernando, mas
não efetuou o depósito. Acionou a polícia (fls. 04 e 08).
Em juízo ela confirmou tais fatos e esclareceu que não tinha
segurança para efetuar reconhecimento pessoal seguro, pois na data do crime o delinquente
usava ‘barba e cabelo comprido’. Confirmou que o réu lhe apontou uma faca, anunciou o
roubo, entrou em seu veículo e deixou o local, em poder do carro, tomando rumo ignorado.
Na delegacia reconheceu o réu por fotografias e depois pessoalmente. O carro foi
recuperado, mas perdeu os demais pertences. Sofreu prejuízo aproximado de R$5.000,00
(cinco mil reais). Esclareceu que a faca utilizada pelo roubador ‘era bem grande’; ele a
apontou na sua direção e ordenou que desembarcasse do carro, dizendo que ele levaria seu
carro. Diante das ameaças, ‘saiu com o que estava em seu braço, mas ele mandou deixar
tudo no carro’ (gravação audiovisual).
O policial militar Alessandro Antônio da Silva narrou que
foi informado pelo COPOM de que havia um veículo com registro de roubo estava
trafegando nas imediações, ele e seu parceiro avistaram o carro, deram ordem de parada,
mas o condutor tentou fugir. Todavia, em razão do trânsito acabou se rendendo. O réu
figurava como procurado, havendo mandado de prisão civil em desfavor dele, expedido no
dia 10 de junho 2019, pela 3.a Vara da Família e Sucessões do Foro e Comarca de Sorocaba
(Processo 1026477-61.2015.8.26.0602), com validade até 10 de junho de 2021. Após ser
abordado, ele confessou a prática do roubo e, em contato com a proprietária do veículo, ela
o reconheceu como autor do delito (fls. 06/07 e gravação audiovisual).
Equivale dizer que a confissão judicial encontrou amplo
respaldo nos demais elementos de convicção. A vítima reconheceu o Apelante na fase
policial, inicialmente por fotografia e depois pessoalmente, ele foi surpreendido
conduzindo o veículo subtraído e revelou aos policiais que
havia roubado o carro, contexto em que perde relevância a dúvida que a vítima manifestou
quando instada ao reconhecimento pessoal em juízo.
Está provado também que o réu fez uso de ‘uma faca bem
grande’ para intimidar a vítima, reduzindo-a à completa incapacidade de resistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500894-41.2020.8.26.0602 -Voto no
5
A justificativa de que agiu premido pelas circunstâncias, já
que estava a dever pensão alimentícia, certamente que não beneficia o Apelante. E não é
correto que visasse apenas o automóvel, porque o réu arrebatou das mãos da vítima alguns
pertences que ela tentava salvar, levando-os todos.
Mantida a condenação, a pena comporta pequeno reparo.
O aumento da básica foi razoável, porquanto além do
emprego de faca no processo de intimidação, o delito acarretou significativo prejuízo de
ordem patrimonial para a vítima. Todavia, como o réu confessou em juízo a autoria do
crime, o acréscimo fica reduzido à fração de 1/6, compensando-se parte dele com a
atenuante, de sorte que a sanção se concretiza em quatro anos e oito meses de reclusão e
onze dias/multa.
O recurso ministerial não prospera, porque o réu é primário,
agiu com dolo dentro da normalidade dos casos com os quais se depara no dia a dia, não
houve emprego de violência real e, como já visto, confessou a prática do crime. Razoável,
portanto, o regime prisional intermediário.
Por fim, no que diz respeito à taxa judiciária, o momento
adequado para requerer a dispensa é a fase executória, quando deverá ser aquilatada a
efetiva pobreza.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao recurso
ministerial e acolhe parcialmente o defensivo para reduzir a pena a quatro (4) anos e oito (8)
meses de reclusão e onze (11) dias/multa, cada diária no mínimo legal, mantida no mais a
sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator